Tribunal: TJDFT
Processo: 0006320-81.2006.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz, em qualquer fase do processo, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

2. O termo inicial para a contagem da prescrição é o trânsito em julgado para a acusação, com base na pena estabelecida em concreto, pois houve recurso apenas da Defesa. Nesse sentindo, o enunciado no 146 da súmula do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

3. No caso, a pena aplicada à ré foi de 1 ano de reclusão. De acordo com o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos. Ainda que se despreze o período de suspensão pelo art. 366 do CPP, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional

4. Recurso provido, para reconhecer, de ofício, a prescrição punitiva retroativa. Mérito prejudicado.